Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-02.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora que negou a relação contratual. Prova pericial produzida que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato. Comprovada a inexistência da relação jurídica entre as partes. Dano moral caracterizado e ora reduzido para R$ 3.000,00, como suficiente a reparar o dano ocasionado no caso específico. Repetição do indébito em dobro

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora que negou a relação contratual. Prova pericial produzida que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato. Comprovada a inexistência da relação jurídica entre as partes. Dano moral caracterizado e ora reduzido para R$ 3.000,00, como suficiente a reparar o dano ocasionado no caso específico. Repetição do indébito em dobro mantida. Sentença de procedência reformada em parte. Honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, observada a Súmula 326 do STJ (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.